Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA ANTERIOR DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.

1. Apelação na qual a Defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência do réu não é específica, além de a res furtiva ter sido devolvida integralmente à vítima, sem qualquer dano.

2. De acordo com o § 3o do art. 44 do Código Penal, para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao condenado reincidente, deve a medida ser socialmente recomendável e a reincidência não pode ser específica.

3. Embora o agente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso, não se apresenta como medida socialmente recomendável, porquanto o réu foi condenado anteriormente por outro crime contra o patrimônio, no caso, o delito de roubo.

4. Apelação conhecida e desprovida.